Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, contra acórdão que proveu parcialmente o agravo de instrumento por ele interposto, reformando em parte a decisão proferida na origem, para determinar que a incidência dos juros remuneratórios seja reajusta para 1% ao mês sobre o débito (R$ 6.000,00) e correção monetária pelo INPC, bem como para que os comprovantes juntados pelo executado sejam considerados para cálculo do valor devido. Em suas razões, aduz que há omissão, consistente na não especificação de quais comprovantes devem ser considerados para dedução do valor devido, uma vez que houve pagamento de valores em espécie em favor do exequente. Pede o acolhimento dos embargos, para que tal informação seja esclarecida.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 60216863).
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada.
IV. A decisão expressamente decidiu que devem ser considerados os comprovantes juntados pelo executado, de modo que, caso a demonstração de pagamento não seja efetivamente realizada no processo, não há que se falar em computá-la no cálculo do pagamento. Nesse aspecto, ressalta-se que, se o executado/embargante alega pagamento parcial é seu ônus provar o fato alegado, o que se comprova por documentos e não por meras alegações. Assim, é nítido que pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.